Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARKING APART LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: KAREN PEREIRA DE ABREU DESPACHO Manifestem-se os autores acerca da certidão id 36939657. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator